Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processual civil e civil. Apelação civil. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Descabimento da redução do valor dos alimentos. Multa por litigância de má-fé mantida. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, em ação de alimentos, fixou a obrigação alimentar do requerido em 440% do salário mínimo, sendo 220% para cada uma das duas autoras, mais plano de saúde para as duas crianças; e, ainda, condenou a parte ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a presença de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa; (ii) aferir a presença de nulidade no julgamento por negativa de prestação jurisdicional; (iii) analisar a razoabilidade do valor da prestação alimentícia fixado na sentença; e (iv) analisar a legalidade da multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. A prova testemunhal foi indeferida por não se mostrar adequada para demonstrar a situação financeira da parte ré. Caberia à parte ré o dever de comprovar a sua situação financeira por intermédio extratos bancários e fiscais. Não se depreende das informações dos autos ofensa ao direito das partes ao contraditório e à ampla defesa, à vista dos princípios da economia e celeridade processuais. Inexiste circunstância apta a ensejar a nulidade do ato processual.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento por negativa de prestação jurisdicional arguida pela parte recorrente. Ainda se observado que houve rejeição liminar dos embargos de declaração, verifica-se que tal decisão decorre da inocorrência dos vícios de omissão e contradição apontados. A sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inclusive em relação à contribuição financeira da genitora, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. A interpretação judicial da situação não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. O não acolhimento da tese apresentada pela parte ré não configura omissão ou contradição.
5. No mérito, a obrigação alimentar fixada observou a proporção das necessidades das alimentadas e dos recursos da pessoa obrigada, conforme o princípio do binômio necessidade-possibilidade.
6. O valor fixado é razoável e proporcional dentro do padrão de vida em que as partes se encontram inseridas, ainda se considerado o dever de prestação alimentícia para a menor que não é parte da presente demanda.
7. A manutenção da multa por litigância de má-fé encontra amparo no art. 80, II, do CP, diante de conduta da parte ré de alterar a verdade dos fatos relacionados a sua situação financeira.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, §1o; Código Civil, art. 1.703. CPC, arts. 80, II; 81; 85, §11; 487, I; 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.814.860/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/10/2021.